Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706173-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATURAL OCEANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0701540-21.2020.8.07.0018, movido em seu desfavor por NATURAL OCEANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu parcialmente a tutela antecipada e determinou a apuração do ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19, que alterou o artigo 3o da Lei n.o 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo. Em suas razões recursais, preliminarmente, o ente distrital afirma a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, invocando a súmula 266 do STF, pois entende que a impetrante pretende impugnar ato normativo em tese. Argumenta que a Lei Distrital no 6.375/2019 introduziu alterações no método de cálculo para a apuração do valor do ICMS devido. Ressalta, portanto, não ter ocorrido violação ao princípio da legalidade ou da anterioridade, pois a referida lei foi publicada em 12 de setembro de 2019 e entrou em vigor no presente ano de 2020, respeitou o prazo de vacatio legis de 90 (noventa) dias desde a sua publicação. Acrescenta que a manutenção da alíquota interestadual não impossibilita a alteração da alíquota interna de ICMS. Além disso, afirma que a interpretação mais benéfica ao contribuinte deve ser aplicada somente nos casos de normas que preveem sanções ao contribuinte. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a legalidade da conduta levada a efeito pela Administração Tributária na apuração dos tributos discutidos. Ausente o preparo ante a previsão legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (Id. 14986142 dos autos na origem): A impetrante requer a concessão de liminar para isentá-la da obrigação de recolhimento do ICMS com as novas regras da Lei no 6.375/2019 e determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a cobrança em relação a esse crédito tributário. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie vislumbra-se presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a autora que há ilegalidade na fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, pois não houve aumento de alíquota e essa a impôs. O exame dos artigos 2o e 3o da Lei no 5005/2012, esse último com redação alterada pela Lei no 6.375/2019, demonstra que há incongruência logica entre eles, pois não houve alteração da alíquota (artigo 2o), mas houve majoração da fórmula de cálculo, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado pela impetrante. Não entanto, não se justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o tributo deverá continuar sendo recolhido, porém na fórmula de cálculo anterior até a decisão de mérito, por isso, o pedido será deferido apenas em parte. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR para afastar a fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, que alterou a redação do artigo 3o da Lei no 5005/2012 até decisão final. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. A controvérsia se delineia em examinar a licitude da nova forma de cálculo para a apuração da alíquota do ICMS instituído pela Lei distrital no 6.375/2019. A Lei Distrital no 6.375/2019 alterou a Lei no 5.005/2002 relativamente ao método de apuração do ICMS. Em relação a essa alteração legislativa, o primeiro ponto a ser ressaltado refere-se à peculiaridade de que foi promovida por meio do instrumento legislativo adequado. Basta observar que uma Lei foi modificada por outra posterior e que ambas seguiram o devido processo legislativo, tendo sido editadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por essa razão, não houve desrespeito ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da Constituição Federal). Inexiste, portanto, a alegada ilicitude, havendo no presente caso a necessidade de interpretação da Lei em questão de forma a preservar a sua coerência. Para que a interpretação devida seja fixada, convém antes observar a redação originária da Lei distrital no 5.005/2002, com enfoque nos seguintes dispositivos: Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB*12% – [(BC das Entradas* VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)* 7%].” Com o advento da Lei distrital no 6.375/2019 os dispositivos supracitados passaram a ter a seguinte redação: Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%].” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, em síntese, que a alteração legislativa inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do art. 3o, inc. V, da Lei em questão. Por decorrência lógica, a alíquota interna prevista no art. 2o, inc. I, da mesma Lei, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no inciso V. A esse respeito, convém ressaltar que não há necessidade de que a revogação promovida por lei posterior seja expressa, merecendo atenção o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Aliás, observa-se que a recorrida já efetuou o recolhimento do valor do ICMS devido, de acordo com a nova metodologia de apuração, como atesta o livro fiscal respectivo (Id. 14986142 dos autos do processo principal). Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a nova metodologia de apuração do ICMS se encontra devidamente prevista em lei. Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança requer o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Esses critérios consistem na demonstração da ilegalidade do ato e da abusividade da conduta da autoridade impetrada, em somatório com a relevância dos fundamentos da impetração, assimilada ao contexto da verossimilhança dos elementos articulados na causa de pedir. Além disso, na presente seara recursal, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito, pois a manutenção da forma de apuração anterior, sem a observância das alterações promovidas pela Lei local no 6.375/2019, resultará em prejuízo financeiro ao Distrito Federal, que deixará de receber as diferenças decorrentes da nova metodologia de apuração do ICMS. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 19 de março de 2020 19:14:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador